Tribunal: TJMT
Processo: 1043284-21.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043284-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA GONCALVES - CPF: 030.855.851-09 (RECORRENTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), CVL IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.690/0001-06 (RECORRENTE), LUCAS BLANCO BEZERRA - CPF: 048.640.101-45 (RECORRIDO), BRUNO BLANCO BEZERRA - CPF: 060.988.061-60 (ADVOGADO), THAISSA BLANCO BEZERRA - CPF: 046.353.071-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO 1043284-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1043284-21.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Lucas Blanco Bezerra e Thaissa Blanco Bezerra

Recorridos
:
CVL Imóveis Ltda. – EPP e Ana Paula da Silva Gonçalves

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. RESSARCIMENTO POR DANOS NO IMÓVEL LOCADO. DETERIORAÇÃO DECORRENTE DE MAU USO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pelos locatários contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos no âmbito de ação de execução. Os recorrentes pleiteiam a anulação da sentença por ausência de fundamentação ou, alternativamente, a improcedência da execução, sob alegação de que os danos apontados no imóvel decorreram do uso regular durante o contrato de locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de primeiro grau violou o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988, justificando sua anulação; (ii) definir se os danos constatados no imóvel ao final da locação configuram deterioração natural ou decorrente de mau uso, ensejando ou não o ressarcimento requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença está suficientemente fundamentada e atende aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, com exposição clara dos fatos e aplicação adequada do direito, não sendo exigível, nos Juizados Especiais, linguagem técnica ou rebuscada.

4.

A Lei do Inquilinato (art. 23, III, da Lei nº 8.245/1991) impõe ao locatário o dever de restituir o imóvel no estado em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações naturais pelo uso normal.

5.

O conjunto probatório demonstra que o imóvel foi entregue aos locatários em boas condições e devolvido com avarias não justificadas pelo uso ordinário, o que caracteriza mau uso e autoriza o ressarcimento.

6.

A vistoria final foi realizada com a presença do locatário, que assinou o termo de constatação das avarias, não havendo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A sentença proferida nos Juizados Especiais não incorre em nulidade por ausência de fundamentação quando expõe com clareza os fatos e aplica corretamente o direito, ainda que com linguagem simplificada.

2.

O locatário responde pelos danos identificados no imóvel locado que excedam as deteriorações naturais pelo uso regular, sendo devidos os valores correspondentes aos reparos devidamente comprovados por nota fiscal e laudo de vistoria.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, artigo 93, IX; Lei nº 9.099/1995, artigo 46; Lei nº 8.245/1991, artigo 23, III; CPC, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n. 1003534-85.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgado em 02/05/2022; TJSP, AC n. 1031129-76.2018.8.26.0001, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, julgado em 19/05/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO 1043284-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1043284-21.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Lucas Blanco Bezerra e Thaissa Blanco Bezerra

Recorridos
:
CVL Imóveis Ltda. – EPP e Ana Paula da Silva Gonçalves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Lucas Blanco Bezerra e Thaissa Blanco Bezerra.

Ação:
de Execução.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 280288896)
:
julgou improcedentes
os pedidos formulados nos embargos à execução
opostos pelos recorrentes
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 280288901
):
requerem
a anulação da sentença, com o retorno dos autos para novo julgamento. Alternativamente, pleiteiam
a improcedência da ação de execução, ao argumento de que as deteriorações identificadas no imóvel decorrem do uso regular.

Contrarrazões
(Id. 280288914): defendem a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelos requeridos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO 1043284-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1043284-21.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Lucas Blanco Bezerra e Thaissa Blanco Bezerra

Recorridos
:
CVL Imóveis Ltda. – EPP e Ana Paula da Silva Gonçalves

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelos executados, ora recorrentes, por meio do qual requerem a anulação da decisão de primeiro grau, com o retorno dos autos para novo julgamento. Alternativamente, pleiteiam a improcedência da ação de execução, ao argumento de que as deteriorações identificadas no imóvel decorrem do uso regular.

Da narrativa inicial, os exequentes alegam que firmaram contrato de locação de imóvel com os recorrentes para o período de 11/12/2020 a 24/10/2023. Sustentam que houve descumprimento contratual por parte dos locatários, que desocuparam o imóvel deixando pendentes débitos referentes aos reparos necessários e aos honorários advocatícios contratuais.

Alegam ainda que, no momento da locação, os recorridos comprometeram-se a restituir o imóvel nas mesmas condições em que o receberam, conforme termo de entrada constante do Id. 280288386 e contrato de locação juntado no Id. 280288376. Todavia, por ocasião da desocupação, constatou-se que o imóvel foi devolvido com avarias, sendo necessário realizar reparos na porta do banheiro, fitação do guarda-roupa, gabinete da cozinha e prendedor da janela do apartamento “Le Park 306”, conforme laudo de vistoria final assinado pelo locatário Lucas Blanco Bezerra (Id. 280288384).

Diante disso, buscam o ressarcimento das despesas suportadas, no valor de R$ 1.345,00 (um mil trezentos e quarenta e cinco reais), conforme nota fiscal acostada no Id. 280288391.

Os recorrentes sustentam que a sentença proferida pelo juízo de origem viola o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação, requerendo, por essa razão, sua anulação. No mérito, argumentam que os danos apontados na inicial correspondem a deteriorações naturais do imóvel, pelas quais não poderiam ser responsabilizados.

No caso em apreço, observa-se que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com exposição clara dos fatos e adequada aplicação do direito à espécie. Ressalte-se que os Juizados Especiais Cíveis são regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme previsto na Lei nº 9.099/1995, motivo pelo qual não se exige a adoção de linguagem rebuscada ou excessivamente técnica para a validade dos atos decisórios.

Quanto ao mérito, o artigo 23, inciso III, da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991) dispõe que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, ao término da locação, no estado em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do seu uso normal.

Da análise dos autos, nota-se que a imobiliária apresentou termo de vistoria de entrada e de saída, acompanhado de fotografias do imóvel antes e depois da locação (Ids. 280288386, 280288861 e 280288864), imagens posteriores aos reparos (Id. 280288866), bem como nota fiscal referente aos serviços realizados (Id. 280288859).

Por meio desses documentos, constata-se que o imóvel foi entregue aos recorrentes em condições adequadas para moradia. Contudo, não houve o devido cuidado na conservação dos móveis, os quais foram devolvidos com avarias, caracterizando mau uso. Tal circunstância justifica o pedido de ressarcimento formulado pela empresa administradora e pela proprietária do imóvel.

Ainda, embora os recorrentes aleguem que os reparos foram realizados de forma unilateral pelos recorridos, tal argumento não prospera. Conforme consta do laudo de vistoria final (Id. 280288384), o locatário Lucas Blanco Bezerra acompanhou a inspeção e anuiu expressamente ao assinar o termo contendo a descrição detalhada das avarias.

Dessa forma, não lograram êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

”RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA. É de ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, quando pela leitura atenta da peça de recurso é possível se saber os limites da pretensão recursal e da lide. Preliminar rejeitada. NO MÉRITO – LOCAÇÃO – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – DEVIDOS ALUGUÉIS ATRASADOS – ÁGUA – IPTU/2018 – MULTA CONTRATUAL DE ATRASO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Observada a inadimplência contratual do recorrido, deve ser aplicada a disposição contratual atinente aos aluguéis e demais encargos, valendo-se do Princípio do Pacta Sunt Servanda, condenando-se o recorrido ao pagamento dos aluguéis e demais encargos previstos no contrato de locação.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10035348520198110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 02/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/05/2022)”

"Locação de imóvel. Ação de cobrança de aluguéis e encargos inadimplidos e reparação de danos causados no imóvel locado. Sentença de parcial procedência. Réu que não demonstra a quitação dos aluguéis exigidos. Conjunto probatório que atesta as deteriorações no imóvel decorrentes do mau uso pelo locatário. Autor que demonstrou o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC). Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação. A situação de inadimplência do réu restou evidenciada, de modo que está correto o acolhimento do pleito relativo à cobrança dos aluguéis vencidos apontados na exordial.
É dever do locatário reparar os danos causados no imóvel, salvo aqueles decorrentes do desgaste natural
.
No caso, o conjunto probatório produzido corroborou a alegação de que os danos foram causados durante a locação, denotando a falta de conservação e manutenção do imóvel locado. O autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, sendo de rigor a procedência da demanda no tocante à reparação de danos
." (TJ-SP - AC: 10311297620188260001 SP 1031129-76.2018.8.26.0001, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 19/05/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2020)

À vista do exposto, não há razões para modificar o entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025